Tribunal: TJES
Processo: 5005707-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005707-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO RIBEIRO BRAGA e outros (3)

AGRAVADO: MARGARIDA PAULINO DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. DISCUSSÃO SOBRE COMUNICABILIDADE DE BEM IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DEBATE RESERVADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

1. Nos termos do art. 612 do CPC, “o juiz decidirá as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”;

2. A despeito dos elementos documentais apresentados no inventário que dão base para análise da propriedade, o questionamento dos agravantes envolvem partilha de posse sobre o imóvel e forma de aquisição, notadamente se houve contribuição do falecido, o que gera complexidade e necessidade de maior profundamento do debate e, eventualmente, provas;

3. A litigância de má-fé somente é admitida quando verificadas algumas das hipóteses do art. 80 do CPC, o que não se vislumbra dos autos, na medida em que a interposição de recurso, por si só, não configura conduta temerária ou procrastinatória;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005707-59.2023.8.08.0000

Agravantes: Fábio Ribeiro Braga e outros

Agravada: Margarida Paulino da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão (ID 5115054) proferida pelo MM. Juz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de inventário ajuizada por Fábio Ribeiro Braga e outros, manteve a partilha apenas quanto aos bens incontroversos do espólio, determinando a resolução das questões relativas à propriedade do bem comum do falecido e a agravada para posterior sobrepartilha.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que o atual entendimento do STJ admiti a partilha também dos direitos possessórios, de modo que pode prosseguir o procedimento sucessório quanto ao bem adquirido durante a união estável, independente da regularização da propriedade.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id 5123017).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 5169117).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 612 do CPC, “o juiz decidirá as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do STJ:

CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. PARTILHA. IMÓVEIS. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.
2. Esta Corte Superior de Justiça manifesta-se no sentido de que "cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário"
(REsp 450.951/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/3/2010, DJe de 12/4/2010). 3. No caso em exame, a Corte a quo, analisando os fatos e provas da causa, concluiu que a questão relativa à propriedade dos imóveis cuja partilha se requer, bem como eventuais vícios dos documentos de transferência, deverão ser apreciados em sede própria, sendo incabíveis em sede de inventário, por demandarem alta indagação. 4. Para concluir em sentido contrário, no que tange à pretensão de alterar o entendimento firmado e concluir que a pretensão de discutir a propriedade que a autora da herança exercia sobre os bens e a validade ou não das doações poderia ser decidida nos próprios autos do inventário, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.759.389/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)

A controvérsia estabelecida entre as partes se relaciona à comunicabilidade ou não, para fins de integração ao espólio, do imóvel sob a matrícula n° 10.989, localizado no Ed. Arpoador na Rua Belém, 275, ap. 202, Itapoã, Vila Velha/ES, posteriormente sub-rogado, em contrato de permuta, pelo imóvel sob a matrícula n° 114.590, localizado no Ed. Saturno, ap.101, na Rua Belém, 270, itapoã, Vila Velha/ES.

A despeito dos elementos documentais apresentados no inventário que dão base à análise da propriedade, o questionamento dos agravantes envolvem partilha de posse sobre o imóvel e sua forma de aquisição, notadamente se houve contribuição do falecido, o que gera complexidade e necessidade de maior profundamento do debate e, eventualmente, provas.

Nesse contexto, como bem esclareceu a Procuradoria-Geral de Justiça:

[...] “
No caso dos autos, verifico que a discussão acerca da titularidade dos bens imóveis – se foram adquiridos exclusivamente pela companheira supérstite antes da união estável ou se são provenientes de acréscimo patrimonial sobrevindo no período da união estável – extrapola o âmbito do inventário, constituindo questão de alta indagação que deve ser resolvida nas vias ordinárias, assegurando-se às partes a possibilidade de sobrepartilha nos termos do art. 669, III, do Código de Processo Civil
”. [...]

Assim, diante da dimensão do debate pretendido pelas partes e necessidade de aprofundamento probatório, devem buscar as vias ordinárias para resolução da controvérsia sobre o imóvel.

Por fim, a litigância de má-fé somente é admitida quando verificadas algumas das hipóteses do art. 80 do CPC, o que não se vislumbra dos autos, na medida em que a interposição de recurso, por si só, não configura conduta temerária ou procrastinatória.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.